Tribunal: STF
Processo: HC 244448
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Clayton Donizeti Teixeira de Jesus impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIA ELEITA INDEVIDAMENTE UTILIZADA PARA REVISAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE QUE A CONSUMAÇÃO DO CRIME INDEPENDE DA LESÃO PATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 904.360 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Postula, em síntese, “RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA À PENA DE 12 ANOS, haja vista ausência de concurso formal no caso concreto, sendo certa a lesão patrimonial a apenas uma das vítimas”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo ato dito coator, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração.



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente